Tribunal: TJBA
Processo: 8062795-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062795-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO SANTOS XAVIER

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL A PACIENTE TRANSPLANTADO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Valganciclovir (Valcyte®) 450mg ao agravado, paciente transplantado renal, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 20.000,00 e posteriormente majorada para R$ 30.000,00, com bloqueio de valores em razão do descumprimento.

Agravo interno interposto pelo agravado contra a decisão que havia reduzido liminarmente o valor das astreintes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde quanto ao fornecimento do medicamento Valganciclovir 450mg, prescrito para profilaxia de citomegalovírus após transplante renal; e

(ii) saber se a multa diária fixada pelo juízo de origem deve ser mantida, majorada ou reduzida, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A negativa de fornecimento do medicamento é abusiva, pois o plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo e que a recusa de medicamento necessário ao tratamento de doença coberta configura abusividade.

Comprovados o perigo de dano e a probabilidade do direito, diante do risco de perda do enxerto renal e aumento da morbimortalidade caso o medicamento não seja administrado.

A multa diária deve subsistir para assegurar a efetividade da tutela, porém o valor de R$ 30.000,00 é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 por dia, limitada ao teto de R$ 80.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme parâmetros adotados pelo STJ.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura de medicamento essencial para paciente transplantado configura prática abusiva, sendo obrigatória a sua autorização quando o tratamento estiver relacionado a doença coberta pelo contrato.

2. A multa diária por descumprimento da tutela deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 139, IV, 297, 536, § 1º, 537, § 1º e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.951.863/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8062795-17.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA